Tribunal: TJDFT
Processo: 0749475-38.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MAIOR. DESVIO DE FINALIDADE. CONFUSÃO PATRIMONIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. REVELIA. EFEITOS RELATIVOS. INDEFERIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da executada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar se estão presentes os pressupostos legais para a desconsideração da personalidade jurídica da sociedade empresária executada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A desconsideração da personalidade jurídica, nos termos do art. 50 do CC, constitui medida excepcional, admitida apenas quando demonstrado abuso da personalidade jurídica, caracterizado por desvio de finalidade ou confusão patrimonial, conforme os critérios definidos nos §§ 1o e 2o do referido dispositivo.
4. A mera alegação de alienação fraudulenta de bem, encerramento irregular das atividades empresariais ou dificuldade de localização de patrimônio, desacompanhada de prova inequívoca de dolo ou de confusão patrimonial, é insuficiente para afastar a autonomia patrimonial da pessoa jurídica.
5. No incidente de desconsideração da personalidade jurídica, os efeitos da revelia são relativos, não se aplicando automaticamente a presunção de veracidade prevista no art. 344 do CPC, incumbindo à parte requerente demonstrar minimamente os pressupostos legais para o afastamento da autonomia patrimonial.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 50; § 1o; § 2o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AGI, 0718928-15.2025.8.07.0000, Rel(a). EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, p. 05.09.2025. TJDFT, AGI, 0707450-20.2019.8.07.0000, Rel(a). ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, p. 21.08.2019. TJDFT, AGI, 0739517-33.2022.8.07.0000, Rel(a). JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, p. 25.04.2023.